Tribunal: TJBA
Processo: 8002701-21.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002701-21.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO ALMEIDA LOPES

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento bancário. O autor/apelante postulou a revisão contratual com base em alegada ilegalidade da capitalização de juros e da utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada no contrato de financiamento; e (ii) saber se a utilização da Tabela Price configura prática abusiva passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida desde que pactuada de forma clara e expressa, considerando-se válida quando a taxa de juros anual prevista for superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS e nas Súmulas 541 e 539 do STJ.

No caso concreto, a taxa mensal contratada foi de 1,40%, cujo duodécuplo resulta em 16,80% ao ano, enquanto a taxa anual capitalizada expressamente prevista nos contratos é de 18,16%. Havendo previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se validamente pactuada a capitalização de juros.

A Tabela Price constitui método lícito de amortização que efetiva a capitalização composta de juros. Reconhecida a legalidade da capitalização mensal de juros, a utilização da Tabela Price é mero consectário lógico dessa prática, não configurando abusividade.

A vedação à revisão de ofício de cláusulas contratuais bancárias pelo julgador está estabelecida na Súmula 381 do STJ, mesmo em relações de consumo, sendo necessária provocação específica da parte.

A petição inicial delimitou a controvérsia exclusivamente à capitalização de juros e à Tabela Price, não tendo questionado a própria taxa de juros contratada, o que impede a análise dessa matéria em sede recursal.

Ausente ilegalidade nas cláusulas contratuais questionadas, não há fundamento para determinar a restituição de valores ou para acolher pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. É válida a capitalização mensal de juros quando a taxa anual contratada for superior ao duodécuplo da taxa mensal, demonstrando pactuação clara e expressa. 2. A utilização da Tabela Price é lícita e constitui mero consectário lógico da capitalização de juros validamente pactuada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 381/STJ; Súmula 539/STJ; Súmula 541/STJ; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STJ, REsp 1.388.972/SC (Tema 953); TJBA, Apelação 80262614720208050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJBA, Apelação 0558794-12.2018.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 03.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002701-21.2023.8.05.0244
, em que figuram como apelante ANTONIO FERNANDO ALMEIDA LOPES e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ CONVOCADO/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA